Tribunal: TJBA
Processo: 0002297-25.2016.8.05.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002297-25.2016.8.05.0027

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ELIELBER DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART.
129, §9º E ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, II, DA LEI N.º 11.340/2006. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE ANTECIPADA, EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL.
NÃO
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECURSO PROVIDO.

Inicialmente não se desconhece os termos da Súmula nº. 438, do Superior Tribunal de Justiça, contudo, este Relator e a Turma que compõe neste Tribunal de Justiça da Bahia têm reconhecido a possibilidade de incidência da prescrição virtual ou em perspectiva, quando na análise do caso em concreto, se constata a inviabilidade tempestiva da prestação jurisdicional.

Pois bem.
O delito imputado ao recorrido encontra-se tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Conforme preleciona o art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato para os delitos que tenham pena máxima superior a 2 (dois) anos e não excede 4 (quatro) anos será de 8 (oito) anos.

No caso dos autos, o prazo prescricional não findou ao tempo da prolação da sentença extintiva, datada de 26/08/2019 (id. 51902291), considerando que o fato ocorreu em 05/09/2016 (id. 51902280) e o rec
ebimento
da denúncia em 29/09/2017 (id. 51902286)
e até os dias atuais.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0002297-25.2016.8.05.0027 da Vara Crime
da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
, em que figura como recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
e recorrido o
Elielber dos Santos Ferreira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO.
Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR